Tribunal: TJSP
Processo: 1000297-10.2015.8.26.0472
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Cristina Medina Mogioni
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270395
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1000297-10.2015.8.26.0472/50000, da Comarca de Porto Ferreira, em que é embargante
LUIZ JOÃO RUY (JUSTIÇA GRATUITA), são embargados CARLOS BASO (JUSTIÇA
GRATUITA) e IVETE FAGUNDES BASO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), COSTA NETTO E ANA MARIA BALDY.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
CRISTINA MEDINA MOGIONI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000297-10.2015.8.26.0472/50000 -Voto no 2320
2
VOTO No 2320
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1000297-10.2015.8.26.0472/50000
COMARCA: Porto Ferreira
EMBARGANTE: Luiz João Ruy
EMBARGADOS: Paulo Donizetti Ruy, Edevaldo Sebastião Ruy, José Antonio Ruy,
Maria De Lourdes Stocco Ruy, Márcio Aparecido Ruy, Mariluce De Fátima Ruy
Vieira, Marlon Jonas Ruy, Miriana De Lourdes Ruy Rosa, Michele Luzia Ruy
Caramuri, Marcelo Leandro Ruy, Carlos Baso e Ivete Fagundes Baso
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Vícios do artigo 1.022 do
CPC/2015 inexistentes. Decisão suficientemente fundamentada.
Embargos opostos com caráter infringente. Inadmissibilidade.
EMBARGOS REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos em face do
acórdão de fls. 609/611, de relatoria do Em. Des. Em. Des. Dimitrios Zarvos Varellis,
alegando, o embargante, a existência de omissão no julgado quanto à aplicação do artigo
167 do Código Civil. Pede o acolhimento do recurso.
É o relatório.
Os embargos devem ser rejeitados.
Não há, no acórdão embargado, qualquer um dos vícios do
art. 1.022 do CPC/2015.
O Acórdão é claríssimo ao afastar a alegação de simulação,
pois “(...), à simples verificação de que os apelantes referem na inicial a efetivação de
pagamentos pelos apelados após a elaboração das escrituras, comportamento que, por si
só, infirma a declaração de quitação prestada ao Tabelião de Notas e de Protesto de
Letras e Títulos, in verbis: “Ocorre que, após o pagamento da quarta parcela na data
convencionada, 10/06/2013, o requerido permaneceu inerte não efetuando o pagamento
do saldo remanescente do contrato na conta indicada, ou no endereço indicado para
pagamento na cidade de Araras/SP (fls.5)” e que “não é possível ignorar que os apelantes
concordaram com a inclusão da referência à quitação nas escrituras, e, portanto, não
podem obter vantagem contratual a partir desta afirmação que sabiam, desde logo, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000297-10.2015.8.26.0472/50000 -Voto no 2320
3
corresponder à verdade”, o que afasta a aplicação do artigo 167 do Código Civil, como
pretendido pelo embargante.
Assim, a insurgência do embargante evidencia que os
embargos foram manejados com nítida pretensão modificativa, por mais uma vez, o que
não é admissível. Neste sentido já se decidiu que “Embargos declaratórios não se prestam
a modificar capítulo decisório, salvo quando a modificação figure consequência
inarredável da sanação de vício de omissão, obscuridade ou contradição do ato
embargado” (STF, 1a Turma, AI 495.880-AgRg-EDcl., Rel. Min. Cezar Peluso, j.
28/03/2006, v.u., j. 28/04/2006).
Com muita propriedade observa Cassio Scarpinella Bueno
que “É errado, contudo, que os embargos de declaração sejam interpostos para rever,
pura e simplesmente, decisões jurisdicionais. A causa dos declaratórios nunca é o reexame
da decisão, embora ele possa ocorrer como consequência de seu provimento, quando há
situação de incompatibilidade entre o seu acolhimento e a decisão embargada. O “pedido
principal” dos declaratórios é, por definição, o de ser saneada a obscuridade, a
contradição ou suprida a omissão. O eventual rejulgamento com a modificação da decisão
embargada, é, apenas e tão-somente, circunstancial, um verdadeiro “pedido sucessivo”,
no sentido de que ele só pode ser apreciado se o “pedido principal” for acolhido; nunca o
inverso” (Curso Sistematizado de Direito Processual Civil, Ed. Saraiva, 2008, vol. 5, p.
204).
Os embargos declaratórios representam verdadeira técnica de
correção de imperfeições contidas nos pronunciamentos judiciais, caracterizadas por
obscuridade, contradição ou omissão, de sorte que o efeito modificativo ou infringente
surge apenas como um reflexo do expurgo daqueles defeitos.
Evidente, destarte, o caráter infringente que o recorrente
pretende conferir aos presentes embargos de declaração, incompatível com a natureza e a
finalidade da via recursal adotada.
Confira-se neste particular mais este julgado: “Embargos de
declaração no agravo regimental no agravo de instrumento. Ausência de omissão,
contradição ou obscuridade no Julgado. Embargos rejeitados. Não há no acórdão
contradição, obscuridade ou omissão (...) A embargante pretende, por via oblíqua, ou seja,
por intermédio de aclaratórios, com nítido caráter infringente, novo julgamento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000297-10.2015.8.26.0472/50000 -Voto no 2320
4
demanda e a inversão do 'meritus causae', o que não se coaduna com a medida
integrativa. Embargos de declaração rejeitados” (STJ, EDcl no AgRg no Ag no
1.254.695/SC, 2a Turma, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, j. 03/05/2011).
Isto posto, REJEITO os embargos.
CRISTINA MEDINA MOGIONI
Relatora